Tribunal: STJ
Processo: 5003391-56.2018.8.21.0010
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887157 - RS(2025/0096366-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CAETANO NEGRINI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA MOTISKA NEGRINI
AGRAVANTE
: REBESCHINI, COELHO E GESTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
AGRAVADO
: CATIA DEON DALL AGNO
AGRAVADO
: NORBERTO JOSE DALL AGNO
ADVOGADOS
: EBRIMINO VARASCHIN - RS004746
ANDRÉA VARASCHIN WEBBER - RS028498
VALDERICIA APARECIDA MIOTTO - RS033908
AGRAVADO
: LIO OGE GAYA JUNIOR
ADVOGADOS
: DAIANA CARLINI - SC034916
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VALOR DA CAUSA EM AÇÃO DECLARATÓRIA
REIVINDICATÓRIA.
C/C
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e por incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória cumulada com reivindicatória, na
qual se discutiu a fixação do valor da causa em R$ 180.000,00;
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do negócio
jurídico, anulou a escritura pública, determinou o cancelamento do registro e
deferiu a reimissão na posse, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa,
com rateio entre patronos;
Documento eletrônico VDA54043327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8ab9d39-2f45-46e5-b031-fcaf26548151

4. A Corte estadual reformou parcialmente para acolher a impugnação ao valor da
causa, fixando-o em R$ 180.000,00, e alterou os ônus sucumbenciais, com
honorários de 20% aos procuradores dos autores e de 12% aos patronos do
denunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e obscuridade quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC; e se
houve violação ao
IV e VI, do CPC na fixação do valor da causa em R$
art. 292,
180.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de
origem decidiu de forma fundamentada, apreciando a controvérsia e rejeitando os
pontos não essenciais, afastando a violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
7. O valor da causa foi corretamente fixado segundo o conteúdo econômico do
pedido principal de declaração de inexistência do negócio jurídico, atraindo o
II, do CPC; e a revisão da conclusão demandaria reexame de fatos e
art. 292,
provas, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ, além de estar em consonância
com a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o
Tese de julgamento
acórdão enfrenta a controvérsia de modo fundamentado, afastando a violação aos
arts. 1.022 e 489 do CPC. 2. Aplica-se o
II, do CPC para definir o valor
art. 292,
da causa conforme o conteúdo econômico do pedido principal. 3. Incide a
Súmula n. 7 do STJ para obstar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Há
óbice pela Súmula n. 83 quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça”.
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, 292.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.907.401/SP,
julgado em
STJ, EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva
29/8/2022;
21.315/DF,
Malerbi, Primeira Seção, julgados em
STJ, AgRg no
15/6/2016;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 641.216/RS,
23/3/2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54043327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8ab9d39-2f45-46e5-b031-fcaf26548151

Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:19:57
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e8ab9d39-2f45-46e5-b031-fcaf26548151

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2887157 - RS (2025/0096366-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: PAULO CAETANO NEGRINI
AGRAVANTE
: VERA LUCIA MOTISKA NEGRINI
AGRAVANTE
: REBESCHINI,
COELHO
E
GESTO
ADVOGADOS
ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511

FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
AGRAVADO
: CATIA DEON DALL AGNO
AGRAVADO
: NORBERTO JOSE DALL AGNO
ADVOGADOS
: EBRIMINO VARASCHIN - RS004746

ANDRÉA VARASCHIN WEBBER - RS028498

VALDERICIA APARECIDA MIOTTO - RS033908
AGRAVADO
: LIO OGE GAYA JUNIOR
ADVOGADOS
: DAIANA CARLINI - SC034916

JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637

JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VALOR
DA CAUSA EM AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REIVINDICATÓRIA.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional e por incidência das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ;
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória cumulada com reivindicatória, na
qual se discutiu a fixação do valor da causa em R$ 180.000,00;
3. A sentença julgou procedentes os pedidos, declarou a inexistência do negócio
jurídico, anulou a escritura pública, determinou o cancelamento do registro e deferiu
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

a reimissão na posse, fixando honorários em 10% sobre o valor da causa, com rateio
entre patronos;
4. A Corte estadual reformou parcialmente para acolher a impugnação ao valor da
causa, fixando-o em R$ 180.000,00, e alterou os ônus sucumbenciais, com
honorários de 20% aos procuradores dos autores e de 12% aos patronos do
denunciado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão e obscuridade quanto aos arts. 1.022 e 489 do CPC; e se
houve violação ao
IV e VI, do CPC na fixação do valor da causa em R$
art. 292,
180.000,00.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se configurou negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem
decidiu de forma fundamentada, apreciando a controvérsia e rejeitando os pontos
não essenciais, afastando a violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC;
7. O valor da causa foi corretamente fixado segundo o conteúdo econômico do
pedido principal de declaração de inexistência do negócio jurídico, atraindo o
II, do CPC; e a revisão da conclusão demandaria reexame de fatos e
art. 292,
provas, hipótese vedada pela Súmula n. 7 do STJ, além de estar em consonância com
a jurisprudência do STJ, incidindo a Súmula n. 83 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão
Tese de julgamento
enfrenta a controvérsia de modo fundamentado, afastando a violação aos arts. 1.022
e 489 do CPC. 2. Aplica-se o
II, do CPC para definir o valor da causa
art. 292,
conforme o conteúdo econômico do pedido principal. 3. Incide a Súmula n. 7 do STJ
para obstar o reexame do conjunto fático-probatório. 4. Há óbice pela Súmula n. 83
quando a decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça”.
Código de Processo Civil, arts. 1.022, 489, 292.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, AgInt no
Jurisprudência relevante citada:
relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma,
AREsp n. 1.907.401/SP,
julgado em
STJ, EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva
29/8/2022;
Malerbi,
Primeira
Seção,
julgados
em

STJ,
AgRg
no

15/6/2016;
relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 641.216/RS,
23/3/2018.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por PAULO CAETANO
NEGRINI e por VERA LUCIA MOTISKA NEGRINI e por REBESCHINI,
COELHO E GESTO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra a decisão que inadmitiu
o recurso especial por ausência de negativa de prestação jurisdicional quanto aos
arts. 1.022 e 489, do Código de Processo Civil, por incidência da Súmula n. 83 do
STJ na tese relativa ao “valor da causa” e cumulação de pedidos, e por incidência da
Súmula n. 7 do STJ quanto à necessidade de reexame de fatos e provas.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
e , da
art. 105,
a c
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul em apelação nos autos de ação declaratória cumulada com
reivindicatória.
O julgado foi assim ementado (fl. 1.133):

APELAÇÕES CÍVEIS. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS SOBRE
COISAS
ALHEIAS.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
CUMULADA
COM
REIVINDICATÓRIA.
AINDA QUE NA DEMANDA EXISTA PEDIDO REIVINDICATÓRIO, NÃO SE
TRATA DE DEMANDA EXCLUSIVAMENTE POSSESSÓRIA. A PETIÇÃO
INICIAL É CLARA AO MENCIONAR QUE O PLEITO DOS AUTORES É A
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO, BEM COMO A
NULIDADE
DA
ESCRITURA
PÚBLICA,
ALÉM
DO
PEDIDO
REINVINCATÓRIO.
ASSIM, O CASO CONCRETO, DEVIDA A ESTIPULAÇÃO DO VALOR DA
CAUSA COMO O VALOR TOTAL DO NEGÓCIO ENTABULADO ENTRE AS
PARTES. MODIFICAÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO.
JULGADA
DENUNCIAÇÃO
À
LIDE,
DEVEM
SER
ARBITRADOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUSIVOS AOS PROCURADORES DOS
AUTORES E DO DENUNCIADO, NÃO HAVENDO FALAR EM RATEIO.
ASSIM, NECESSÁRIA A ALTERAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
DERAM PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES. UNÂNIME.
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 1.191):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROPRIEDADE E DIREITOS REAIS
SOBRE COISAS ALHEIAS. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM
REIVINDICATÓRIA. REDISCUSSÃO.
APONTADOS OS PONTOS NOS QUAIS SE EMBASOU A DECISÃO, TORNA-SE
DESNECESSÁRIO PARA O JULGADOR NOVAMENTE RESPONDER A TODOS
OS QUESTIONAMENTOS FORMULADOS, VISTO QUE OS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DEVEM SE BASEAR APENAS NAS HIPÓTESES DO
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, INCLUSIVE PARA FINS DE
ART. 1.022,
PREQUESTIONAMENTO. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE.”
DESACOLHERAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS
POR AMBAS AS PARTES . UNÂNIME.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, II e § 1o, IV, do Código de Processo Civil, e 1.022, I e II, do
Código de Processo Civil, porque o acórdão de apelação teria incorrido em omissão
e obscuridade ao não enfrentar a aplicabilidade do critério de cumulação de pedidos
para fixação do valor da causa e ao reputar adequado como valor da causa o
montante do negócio jurídico declarado nulo; já que não teria enfrentado os
argumentos capazes de infirmar a conclusão, notadamente a necessidade de soma
dos valores dos pedidos cumulados e a regra específica para a ação reivindicatória;
pois teria havido negativa de prestação jurisdicional reconhecível e passível de
suprimento pelo prequestionamento ficto do
do Código de Processo Civil;
art. 1.025
porquanto o Tribunal teria deixado de enfrentar, de modo claro, a aplicação dos
dispositivos de regência e de justificar a escolha do valor do negócio nulo; uma vez
que a parte aponta omissão quanto à incidência do critério do
VI, do Código
art. 292,
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

de Processo Civil e do
IV, do Código de Processo Civil; visto que indica,
art. 292,
pontualmente, obscuridade ao se afastar o valor de avaliação fiscal do bem apesar da
presença de pedido reivindicatório;
b) 292, IV e VI, do Código de Processo Civil, porque havendo cumulação
de pedidos, um deles reivindicatório, o valor da causa deve corresponder à soma dos
valores de todos os pedidos e, no que toca à ação reivindicatória, ao valor de
avaliação do bem objeto do pedido; já que não seria exigido que a demanda fosse
exclusivamente possessória para a aplicação do critério de avaliação; pois o acórdão
teria considerado como valor da causa o montante do negócio reputado nulo por
fraude documental, em descompasso com o critério legal; porquanto a sentença
reconheceu o valor indicado com base na estimativa fiscal e o acórdão reformou esse
ponto; uma vez que o acórdão reconheceu expressamente a existência de múltiplos
pedidos (declaração de inexistência do negócio, nulidade da escritura e
reivindicatória); visto que, no entender dos recorrentes, deve ser restabelecida a
sentença que rejeitou a impugnação ao valor da causa.
c) 292, II, do Código de Processo Civil, visto que foi mencionado para
afirmar que o valor da causa deve refletir o proveito econômico buscado.
Requer o provimento do recurso para reconhecer a existência de omissão e
obscuridade, aplicar o
IV e VI, do Código de Processo Civil e restabelecer a
art. 292,
sentença que desacolheu a impugnação ao valor da causa; subsidiariamente, requer o
conhecimento e o recebimento para anular o acórdão dos embargos de declaração
por ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, com retorno dos autos
ao Tribunal de origem.
Contrarrazões às fls. 1.257-1.263.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito a ação declaratória cumulada com
reivindicatória em que a parte autora pleiteou a declaração de inexistência do
negócio jurídico de compra e venda, a nulidade da escritura pública e o
cancelamento definitivo do respectivo registro, além da reimissão na posse do
imóvel.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedentes os pedidos,
declarou a inexistência do negócio jurídico e a nulidade da escritura pública,
determinou o cancelamento definitivo do respectivo registro e deferiu a reimissão
dos autores na posse; fixou honorários advocatícios, a serem suportados pelos réus,
em 10% sobre o valor da causa, com rateio de 50% ao patrono dos autores e 50% ao
procurador do litisconsorte.
A Corte
reformou parcialmente a sentença ao acolher a impugnação
a quo
ao valor da causa para fixá-lo em R$ 180.000,00, e alterou os ônus sucumbenciais,
fixando honorários em 20% sobre o valor atualizado da causa aos procuradores dos
autores e em 12% aos patronos do denunciado.
II -Arts. 1.022 e 489, II e §1o, IV, do CPC
Os recorrentes sustentam que o acórdão recorrido é omisso e obscuro por
não ter se manifestado sobre a aplicação do
IV e VI, do CPC, mesmo após a
art. 292,
oposição de embargos de declaração.
Entretanto, ao examinar os autos, verifico que o Tribunal de origem
fundamentou adequadamente sua decisão, ao considerar que o pedido principal dos
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

autores é a declaração de inexistência do negócio jurídico, sendo o pedido
reivindicatório mera consequência lógica deste. Assim, concluiu que o valor da
causa deveria corresponder ao valor do negócio jurídico impugnado.
O acórdão consignou expressamente: "ainda que na demanda exista pedido
reivindicatório, não se trata de demanda exclusivamente possessória. A petição
inicial é clara ao mencionar que o pleito dos autores é a declaração de inexistência
do negócio jurídico, bem como a nulidade da escritura pública, além do pedido
reinvincatório".
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, "não se configura a alegada
negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia a questão de
maneira fundamentada, apenas não adotando a tese da recorrente" (AgInt no
relator Ministro Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.907.401/SP,
de
.
29/8/2022)
Ademais, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão" (EDcl no MS n. 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora Convocada TRF 3a REGIÃO), Primeira Seção, julgado em
DJe de
).
8/6/2016,
15/6/2016.
Portanto, não vislumbro a alegada violação aos arts. 1.022 e 489 do CPC.
III -
IV e VI, do CPC
Art. 292,
Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o
IV e VI,
art. 292,
do CPC, ao fixar o valor da causa em R$ 180.000,00, correspondente ao valor do
negócio jurídico impugnado.
Contudo, a conclusão adotada pelo Tribunal de origem está em
consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, que entende
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

que "o valor da causa deve equivaler ao conteúdo econômico a ser obtido na
demanda e em caso de cumulação de pedidos, deve corresponder à soma dos valores
de todos eles" (AgRg no
relator Ministro Marco Buzzi,
AREsp n. 641.216/RS,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
).
13/3/2018,
23/3/2018.
No caso concreto, o Tribunal considerou que o pedido principal é a
declaração de inexistência do negócio jurídico, atraindo a incidência do
II,
art. 292,
do CPC, que estabelece que o valor da causa, na ação que tiver por objeto a
existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a
rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida.
Esse entendimento está em harmonia com o que foi decidido no
( relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de
AREsp n. 2.633.442/SP
, citado nas contrarrazões, que considerou "acertado o valor atribuído à
30/7/2024)
causa, nos termos do
do CPC, por corresponder ao valor da escritura de
art. 292
venda e compra lavrada".
Ademais, para se concluir de forma diversa, seria necessário o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos para determinar a natureza preponderante dos
pedidos e o critério adequado para fixação do valor da causa, providência vedada
pela Súmula n. 7 do STJ.
Nesse sentido: "O acolhimento da pretensão dos recorrentes quanto ao
pedido de revisão do valor da causa fixado em segunda instância, na forma
defendida no especial exigiria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
providências vedadas nesta sede especial, a teor da
"
Súmula n. 7/STJ (AREsp
983512, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe
. MONOCRÁTICA
16/10/2018)
Portanto, não há violação ao
IV e VI, do CPC, incidindo, no caso,
art. 292,
os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

IV - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso especial.
Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios recursais, uma vez que os honorários já foram fixados no patamar
máximo de 20% sobre o valor da causa no acórdão recorrido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52299385 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/11/2025 18:43:46
Código de Controle do Documento: bb7efdd2-aadd-47b0-8096-ee164af2a140

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.887.157 / RS
Número Registro: 2025/0096366-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50033915620188210010
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PAULO CAETANO NEGRINI
AGRAVANTE : VERA LUCIA MOTISKA NEGRINI
AGRAVANTE : REBESCHINI, COELHO E GESTO ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : RAFAEL AUGUSTO BUTZKE COELHO - RS043511
FREDERICO REBESCHINI DE ALMEIDA - RS073340
AGRAVADO
: CATIA DEON DALL AGNO
AGRAVADO
: NORBERTO JOSE DALL AGNO
ADVOGADOS : EBRIMINO VARASCHIN - RS004746
ANDRÉA VARASCHIN WEBBER - RS028498
VALDERICIA APARECIDA MIOTTO - RS033908
AGRAVADO
: LIO OGE GAYA JUNIOR
ADVOGADOS : JOÃO PAULO CARLINI - SC020298
JEFFERSON LUIS ESTOFELE - SC022637
DAIANA CARLINI - SC034916
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - REIVINDICAÇÃO
Documento eletrônico VDA54010484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: f6647e05-c7e9-4b4d-91d6-c17b2fdd6fb1

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:16:25
Código de Controle do Documento: f6647e05-c7e9-4b4d-91d6-c17b2fdd6fb1